Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-15.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JCFF COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.041.553/0001-55 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ROBSON DE MOURA - CPF: 893.402.991-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2º, DO CPC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte exequente, condenando-a ao pagamento das despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pelo autor.

III. Razões de decidir

O art. 485, § 2º, do CPC impõe, de forma cogente, a condenação da parte que deu causa à extinção do processo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, aplicando-se a regra às hipóteses de abandono da causa.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, ainda que limitada à apresentação de defesa por negativa geral, constitui atividade essencial à validade do processo e à garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser remunerada.

A Súmula 421 do STJ afasta a condenação em honorários apenas quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, o que não ocorre quando a parte contrária é pessoa jurídica de direito privado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, quando o processo é extinto por abandono da causa, inclusive em favor da Defensoria Pública que atua como curadora especial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, e 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 421; TJMT, Apelação Cível nº 0018450-17.2014.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pela autora, condenando-a ao pagamento das despesas processuais.

O apelante aduz que a
extinção por abandono de causa acarreta a condenação do autor ao pagamento de honorários, conforme expressa previsão do art. 485, § 2º, do CPC
, e
requer a fixação d
ess
a verba em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 336971943), pugnando pelo
não
provimento do recurso. Alega, em síntese, a falta de interesse recursal por ausência de sucumbência, a inexistência de trabalho advocatício relevante pela curadoria especial e a desproporcionalidade da medida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial, na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pelo autor/exequente.

O art. 485, §2º, do CPC
estabelece que
“
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte que deu causa à extinção será condenada ao pagamento das despesas e doshonorários de advogado
”.

Trata-se de norma de caráter cogente, que não confere ao julgador uma faculdade, mas sim um dever. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor impõe sua condenação nos ônus
da
sucumbência, o que inclui, expressamente, os honorários advocatícios.

A condenação em honorários, neste caso, não decorre do princípio da sucumbência em seu sentido estrito, mas sim doprincípio da causalidade. Segundo este princípio, aquele que deu causa à instauração da demanda e, posteriormente, à sua extinção, deve arcar com todas as despesas processuais e honorários da parte contrária.

O argumento do apelado de que "não houve trabalho advocatício relevante" não prospera. A atuação do Curador Especial, ainda que se limite à apresentação de defesa por negativa geral, é essencial para a validade do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Este trabalho, imposto por lei, deve ser remunerado, sob pena de se aviltar a função exercida pela Defensoria Pública. A complexidade ou extensão do trabalho realizado
é critério para aquantificaçãodos honorários (art. 85, § 2º, do CPC), e não para a sua exclusão.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 421, de que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
A
contrario
sensu
, quando a Defensoria atua contra um particular, como no presente caso, a verba honorária é plenamente devida e deve ser revertida ao fundo da instituição, conforme legislação específica.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA VÁLIDA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos de extinção por abandono da causa, é expressamente prevista no art. 485, § 2º, do CPC, sendo aplicável mesmo quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, independentemente do princípio da causalidade.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00184501720148110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar a apelada ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
de 10%
sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026